Tribunal: TJMT
Processo: 0015768-50.2018.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015768-50.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEANN LUCAS PEREIRA BORGES - CPF: 049.219.451-36 (APELANTE), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA registrado(a) civilmente como ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEANN LUCAS PEREIRA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330) – CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – MÉRITO – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA PRATICADA POR POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE OSTENSIVA – CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – VANTAGEM OFERECIDA A AGENTE PÚBLICO – OBJETIVO DE EVITAR A FORMALIZAÇÃO DE SUA PRISÃO – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio do
pas de nullité sans grief,
inscrito no art. 563 do CPP.

Não é o caso de punição com medida administrativa inscrita no art. 195 do CTB, quando o agente desobedece à ordem legal, emanada por policial militar no exercício de sua atividade de repressão a delitos, pois configurado, nesses casos, o crime de desobediência (CP, art. 330).

O delito de corrupção ativa é de natureza formal, cuja consumação se dá no momento em que o agente oferece a vantagem indevida ao funcionário público, ainda que esse recuse a vantagem.

Pouco importa se a vantagem indevida foi oferecida antes ou depois do momento em que exteriorizada a voz de prisão, pois o ato de ofício que o acusado objetiva evitar é a sua condução à Delegacia de Polícia e a formalização do auto de prisão em flagrante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015768-50.2018.8.11.0002

APELANTE: JEANN LUCAS PEREIRA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante Jeann Lucas Pereira Borges à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de corrupção ativa (CP, art. 333) e à pena de 30 (trinta) dias de detenção, pela prática do crime de desobediência (CP, art. 330), em regime aberto.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“[...] no dia 23 de agosto de 2018, por volta das 15h00min, na Rua Santa Fátima, residencial Celestino Henrique Pereira, município de Várzea Grande-MT, o indiciado JEAN LUCAS PEREIRA BORGES conduziu veículo automotor em via pública sem a devida habilitação, desobedeceu ordem legal de funcionário público e ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para omitir ato de ofício.

Narram os autos, que na data e local acima citados, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelo local, quando tentaram abordar a motocicleta conduzida pelo indiciado, emanando ordens de parada, a qual ele não obedeceu, empreendeu fuga pelo bairro, pelo fato de não possuir CNH.

Sobressaem dos autos, que o indiciado conduzia a motocicleta em alta velocidade, inclusive na contramão de direção, e ao passar por cima de um canteiro, perdeu o controle da motocicleta e veio ao solo, momento em que foi realizada efetivamente sua abordagem, sendo necessária o uso de força moderada, pois ele se recusou novamente a obedecer ordem emanada pelos policiais, de colocar as mãos na cabeça.

Durante procedimento operacional padrão de abordagem, os policiais constataram via CIOSP que o indiciado possui vários antecedentes criminais. Então foi dado voz de prisão ao indiciado e encaminhado para a delegacia.

Desta feita, durante o deslocamento para delegacia o indiciado ofereceu o valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) aos policiais para que o liberassem, e não o levassem para a delegacia (conforme termo de apreensão de fl. 07). [...]”
(sic do id.
94880501
– pág. 01).

A inicial foi recebida em 05 de outubro de 2018 (id. 94880502 – pág. 07).

Após regular instrução processual, sobreveio decreto condenatório desconexo das provas coletadas na ação penal, com descrição de depoimentos não produzidos nos autos e nome de réu diverso do presente feito (id. 101118967 – pág. 04).

Diante disso, o Ministério Público opôs embargos de declaração, apontando os vícios e erros materiais da sentença (id. 94880510).

Ato contínuo, a magistrada singular acolheu os embargos de declaração, para reformular o ato sentencial, incluindo as provas produzidas em relação ao presente feito (id. 94880510 – pág. 05).

Assim, sobreveio nova sentença, para
absolver
o apelante da prática do crime inscrito no art. 309 do CTB (dirigir sem habilitação) e
condená-lo
pela prática dos crimes de corrupção ativa e desobediência (id. 94880510 – pág 05).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, requer, preliminarmente, a nulidade da sentença prolatada, sustentando que a magistrada singular, ao prolatar nova sentença condenatória, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não houve intimação da defesa para manifestar sobre os embargos opostos.

No mérito, argumenta a atipicidade das condutas e, portanto, requer a absolvição do apelante (id. 101118964).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 107372496).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 107895993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEANN LUCAS PEREIRA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE – SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a defesa sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não foi intimada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público.

Conforme se verifica dos autos, a magistrada singular prolatou sentença condenatória fundamentando sua conclusão em elementos de provas diversos dos autos, citando inclusive interrogatório de réu diverso do feito em análise (id. 101118967 – pág. 05).

Em seguida, a defesa apresentou recurso de apelação pleiteando a absolvição do apelante, ante a inobservância do princípio da correlação e ausência de elementos probatórios (id. 101118971).

Ao receber os autos para ciência da sentença e contrarrazoar o apelo defensivo, o Ministério Público opôs, tempestivamente
[1]
, embargos de declaração apontando que a magistrada singular fundamentou o édito condenatório em premissa fática totalmente equivocada, eis que se utilizou de provas produzidas em outro processo (id. 94880510).

Ato contínuo, a magistrada sentenciante acolheu os aclaratórios para reformular o ato sentencial, incluindo as provas produzidas em relação ao presente feito (id. 94880510 – pág. 05).

A defesa, então, interpôs recurso de apelação, requerendo a apresentação das razões recursais nesta instância (id. 94880505).

Em que pese os argumentos defensivos, o pleito não merece acolhimento, mormente porque os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público eram tempestivos, de modo que não há falar em preclusão.

Ademais, inexiste prejuízo à defesa, pois, após a prolação do novo decreto condenatório, apresentou suas novas razões recursais, refutando os fundamentos apresentados pela magistrada sentenciante, exercendo normalmente o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, evidente que não houve qualquer prejuízo ou nulidade.

A propósito:

“[...] É que a jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no enunciado 523 da Súmula do STF. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa. [...]”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1907205/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Com tais considerações, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do delito de desobediência
:

A defesa pretende a absolvição do delito de desobediência, por atipicidade da conduta, argumentando que apenas incide a norma penal do art. 330 do CP, quando não houver previsão legal de sanção específica.

Sustenta que a ação de o apelante ter descumprido a ordem de parada não configura o delito de desobediência, pois esse estaria exercendo seu direito à autodefesa. Outrossim, afirma que a ação do apelante é punida com medida administrativa inscrita no art. 195 da Lei 9.503/97 (CTB).

Com efeito, a conduta tipificada no art. 330 do Código Penal, consiste em desobedecer à ordem legal de funcionário público, não aceitando, nem se submetendo à ordem de parada emanada pelos agentes policiais. Para configuração do crime, é necessário a cumulação de três requisitos: desatendimento de uma ordem, que essa ordem seja legal e que emane de agente público.

Ademais,
“a desobediência de ordem de parada dada pela
autoridade de trânsito ou por seus agentes
, ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de
atividades relacionadas ao trânsito
, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal”
[2]
.

No caso dos autos, contudo, a ordem de parada não se deu por parte da autoridade competente de trânsito ou se seus agentes, mas por policiais militares no exercício de sua
atividade de repressão a delitos
.

Desse modo, encontra-se devidamente disposta a conduta do apelante, de modo que não há falar-se em atipicidade da conduta.

A Sexta Turma do STJ enfrentou a mesma questão no julgamento do Agravo Regimental em Recurso em Especial n. 1.799.594/PR, no ponto de interesse, assim ementado:

“[...] da análise do caso concreto, infere-se que a ordem de parada emanada pelos policiais militares
não se deu no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, e sim no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, não se configurando a hipótese de incidência da regra contida no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro
. [...] segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1799594/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019).

Da mesma forma,
“[a] tese da autodefesa, invocada pelo agravante [apelante], não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência a ordem legal.”
[3]
.

Assim, descabe falar absolvição do delito de desobediência, por atipicidade da conduta.

Do delito de corrupção ativa
:

A defesa também insiste na absolvição do apelante pelo crime de corrupção ativa, asseverando
“a falta de atipicidade da conduta do Apelante na medida que o ato de ofício já tinha sido produzido, ou seja, o Apelante já tinha recebido voz de prisão”
(sic do id. 101118964 – pág. 13).

É cediço que o delito de corrupção ativa é de natureza formal, cuja consumação se dá no momento em que o agente oferece a vantagem indevida ao funcionário público, ainda que esse recuse a vantagem.

No caso dos autos, sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Rodrigo de Santana Oliveira Silva asseverou que a oferta de vantagem ocorreu quando informaram ao apelante que iriam encaminhá-lo à Delegacia de Polícia (mídia digital de id. 94880503).

No mesmo sentido, o Policial Militar Jhonatan Silva Norato afirmou que, após verificarem que o apelante não tinha habilitação para dirigir, foi lhe dado voz de prisão, momento em que o apelante ofereceu a quantia em dinheiro que tinha em sua carteira para que os agentes o liberassem (mídia digital de id. 94880503).

Nesse contexto, o crime de corrupção ativa também restou configurado, pois, como bem restou claro nos depoimentos dos agentes policiais, o apelante lhes ofereceu dinheiro durante a abordagem, antes de ele ser encaminhado ao Delegado de Polícia.

Ora, pouco importa se a vantagem indevida foi oferecida antes ou depois do momento em que lhe foi dada voz de prisão, mormente porque o ato de ofício que o apelante objetivava evitar era sua condução à Delegacia de Polícia e a formalização do auto de prisão em flagrante.

Em caso análogo, o STJ assim decidiu:

“[...] Não há que se falar em atipicidade da conduta, pois, apesar de apreendido pelos militares, a prisão do paciente ainda não tinha sido formalizada, eis que o acusado sequer havia sido apresentado ao Delegado de Polícia, encontrando-se, no momento da oferta indevida, no pátio da delegacia. [...]”
(STJ, HC 588.211/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/08/2020).

Dessa maneira, inviável o acolhimento da tese de atipicidade sustentada pela defesa.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

[1]
Certidão constante no id. 94880510 – pág. 05.

[2]
STJ, HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 01/08/2017.

[3]
AgRg no HC 583.007/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021